Tribunal: TJDFT
Processo: 0714790-81.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). REGISTRO DE DADOS. IMPOSIÇÃO NORMATIVA DO BANCO CENTRAL. NÃO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que o autor/apelante insurge-se contra a inclusão do seu nome no cadastro do SCR ante o fato de não ter sido notificado previamente.
2. Nos termos dos arts. 1o e 2o da RESOLUÇÃO 4.571, DE 26 DE MAIO DE 2017 - BACEN, o Sistema de Informações de Créditos (SCR) compreende “um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, com a finalidade” de: “I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.” 2.1. Como se vê, o SCR é uma ferramenta de registro das operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, incluindo tanto valores a vencer, quanto dívidas vencidas. Trata-se, em regra, de instrumento de natureza informativa e positiva, que reflete a capacidade de adimplemento e a pontualidade dos contratantes. Assim, o mero registro de operação contratada no SCR não caracteriza, por si só, ato lesivo ao crédito do consumidor, uma vez que decorre de imposição normativa do Banco Central, conforme previsto no art. 4o da Resolução BACEN 4.571, de 26/05/2017, que estabelece a obrigatoriedade de envio das informações por diversas instituições, inclusive os Bancos comerciais.
3. Nenhum ato ilícito pode ser reconhecido, do que decorre não se poder cogitar em cancelamento de registro de inscrição perante o SCR SISBACEN, muito menos definir dano moral passível de indenização.
4. Recurso conhecido e não provido.